Tribunal: STF
Processo: RE 1337536
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual o Estado de Minas Gerais e o Município de Pouso Alegre foram condenados a fornecer à autora os medicamentos requeridos. O acórdão recorrido foi assim ementado:



    “FAZENDA PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – FÁRMACO NÃO INCORPORADO NAS RELAÇÕES DE MEDICAMENTOS DO SUS – MEDICAMENTO AUTORIZADO NA ANVISA” (pág. 2 do documento eletrônico 8).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 196 da mesma Carta, sob o argumento de que não cabe ao recorrente o fornecimento de fármacos não previstos nos protocolos clínicos e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS, de modo que o custeio dos medicamentos pleiteados deve ser suportado pela União. 



    Em razão do julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o Juízo de origem recusou-se a se retratar.



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    Por oportuno, destaco os seguintes trechos da conclusão do voto condutor do referido precedente:



    “Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 



     i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação” (grifei).



    Sobre a mesma matéria ora em análise, cito ainda o ARE 1.301.670-AgR/PR, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue reproduzida:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde.



    2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’.



    3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento”.



    Na mesma linha, refiro as seguintes decisões: RE 1.326.082/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.348.486/RS, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.356.938/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.356.883/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.352.250/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e RE 1.353.083/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF) para que o Juízo de origem direcione o cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de competências, bem como determine o ressarcimento, se for o caso, a quem suportou o ônus financeiro, nos termos do entendimento firmado no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE).



    Assinalo que, em observância ao direito à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana, não deve ser descontinuado o fornecimento dos medicamentos à recorrida até que novo exame deste processo seja realizado pelo Juízo competente.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator